Tribunal: TJMT
Processo: 1015340-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015340-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MASIR BADIA - CPF: 015.902.789-68 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENTE, PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CUSTEIE INTEGRALMENTE O SERVIÇO DE HOME CARE AO AUTOR - NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

2- O agravado encontra-se com quadro de saúde ruim e por isso necessita de cuidados diários, para manutenção da qualidade de vida, sendo necessário a equipe de multiprofissionais, com o objetivo de evitar maiores agravos clínicos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015340-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MASIR BADIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida em
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência n. 1004530-09.2023.8.11.0045, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, ajuizada por
MASIR BADIA
, em que se deferiu a tutela antecipada para conceder o tratamento domiciliar (home care) em favor da agravada.

A agravante aduz que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pelo Agravado, ao arrepio da lei e do contrato.”.

Relata que “
tal serviço não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde e tampouco do rol de procedimentos da ans – agência nacional de saúde – não podendo ser enquadrado como uma obrigação legal, consistindo em mera liberalidade da unimed cuiabá, que oferece tal serviço para que os pacientes tenham uma melhor qualidade de vida quando estão convalescendo.
”.

Afirma que, “
não há necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24h, pois o Agravado apenas é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem. Ademais, em que pese às prescrições indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família.
”.

Aponta que, “
Não se pode, assim, exigir da Agravante que arque com despesas não previstas pelo contrato, principalmente porque não se pode confundir o seu dever de prestação de serviços, conforme o contratado, com o dever estatal de garantir a saúde pública.
”.

Argumenta que
“a imposição pelo Poder Judiciário de cobertura ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, inviabiliza, paulatinamente, a própria atividade da Agravante, uma vez que fará com que o plano de assistência médica arque com elevado custo para cumprimento de decisões judiciais concedidas em contrariedade ao que dispõe a legislação de regência, em prejuízo dos demais usuários que a médio prazo terão que desembolsar muito mais pelos planos de assistência à saúde.”.

Defende que
“se a parte Agravada confessa que não possui condições financeiras de arcar com o tratamento de forma particular e nem mesmo com as custas do processo, evidentemente não terá condições de ressarcir a Agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar, já que esta terá de arcar com as despesas de tratamento que não conta com cobertura contratual devido à não implementação do período de carência.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e ao final o seu provimento. (ID. 173958169)

A liminar não foi concedida (id. 174192184).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 177107683).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida em
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência n. 1004530-09.2023.8.11.0045, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, ajuizada por
MASIR BADIA
, em que se deferiu a tutela antecipada para conceder o tratamento domiciliar (home care) em favor da agravada.

O agravado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer contra a Unimed Cuiabá, na qual sustenta que é usuário dos serviços prestados pela ré, mas que
“em 26/02/2023, houve piora no quadro clínico, razão pela qual o autor carece de cuidados 24 (vinte e quatro) horas diárias.”.

Argumentou que já havia sido requerido e deferido os cuidados de
home
care, por 12 (doze) horas diárias, mas a agravante não autorizou o tratamento domiciliar por 24 (vinte e quatro) horas diárias, pelo que requereu e foi concedida a tutela de urgência para determinar a ré proceda de imediato ao atendimento de
home care
, conforme orientação médica, sob pena de multa.

A urgência rebatida pela agravante, até o momento, está clara em razão da necessidade de profissional de enfermagem no tratamento do agravado.

Na prescrição médica, constou:

“(...) Deste modo, necessita dos cuidados de home care multiprofissional por período indeterminado, durante as 24 horas do dia. A ausência de cuidados especializados poderá acarretar na piora do quadro clínico e/ou na dificuldade de comunicação entre os prestadores de serviço da assistência, considerando a possibilidade de internação hipsitalar, com piora da qualidade no fim de vida
e óbito.
Os cuidados ao paciente em casa, requerem profissionais tecnicamente qualificados, não podendo ser apenas cuidador.”

(id. 173958181 – pg. 51)

O agravado encontra-se com quadro de saúde ruim e por isso necessita de cuidados diários, para manutenção da qualidade de vida, sendo necessário a equipe de multiprofissionais, com o objetivo de evitar maiores agravos clínicos.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou o procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.).

No caso em análise, o home care consiste em extensão da internação hospitalar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a pacífica jurisprudência do eg. STJ reputa “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no REsp no 2.019.084/SP), e a demonstração satisfatória de que a alta complexidade do quadro de saúde do autor enseja sua internação domiciliar, devendo, portanto, ser mantida a decisão que defere pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora à continuidade do serviço de Home Care.”
(N.U 1004742-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – PERÍCIA JUDICIAL FAVORÁVEL – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – DESNECESSIDADE – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO DEMANDA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ININTERRUPTAMENTE – ACOMPANHAMENTO POR 12 HORAS – INDICAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O Home Care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990. O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária.”
(N.U 1006184-94.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENTE, PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CUSTEIE INTEGRALMENTE O SERVIÇO DE HOME CARE AO AUTOR - NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O agravado possui mobilidade prejudicial, necessita de cuidados para administração de medicamentos e para a dieta via sonda naso-enteral, atribuições que exigem a presença de um profissional de saúde e não simples cuidador, consistindo, in casu, o home care, uma extensão da internação hospitalar.”
(N.U 1025390-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, que decorrem do grave quadro de saúde da autora, ora agravada, e da necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado. III - O tratamento Home Care nada mais é que a extensão da internação hospitalar, de modo, que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos, tais como curativos, que seriam necessários na internação hospitalar também devem ser prestados”
(N.U 1015750-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Ademais,
“abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”
(AgInt no REsp no 2.019.084/SP), e os documentos que instruem os autos de origem apontam que a alta complexidade do quadro de saúde do autor/agravado enseja sua internação domiciliar, não se justificando a recusa no fornecimento do homecare, admito que o autor demonstrou satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo, portanto, ser mantida a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência por ele formulado em Primeiro Grau.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023